Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS. MÉRITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. O Sindicato/embargante alega contradição e omissão no acórdão recorrido, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tais máculas podem ser definidas no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito recursal.
2. “( ) é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado” (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 9/2/2021, DJe 11/2/2021). 2.1. Caracterizada a inovação recursal quanto à alegação de que “cumpre ponderar que o acórdão ora embargado deixou de se manifestar a respeito da modulação dos efeitos do tema 880/STJ que também é aplicável ao caso concreto”, aventada somente nos presentes embargos de declaração sem qualquer esclarecimento relativo a motivo da alegação tardia.
3. No mérito, nenhuma contradição ou omissão podem ser reconhecidas, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo exequente/embargante contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e não providos.